Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-39.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701081-39.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIO CESAR BOSCO GOMES DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DE BRASÍLIA DECISÃO O agravante impetrante impugna o deferimento pelo Juiz da penhora de 15% sobre o salário do devedor. A medida nada tem de teratológica, sendo manifestamente incabível o Mandado de Segurança. O fundamento da decisão judicial impugnada é exatamente assegurar o mínimo existencial para o devedor e está em consonância com a iterativa jurisprudencia sobre o tema. O mandado de segurança não é substituto de recurso previsto em lei. Diante da ausência, de condição da ação, INDEFIRO O MANDADO DE SEGURANÇA de plano, extinguindo o intime-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito